Tribunal: TRF3
Processo: 5004242-81.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Ementa:
Ementa

AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
387/575)

5004242-81.2026.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004242-81.2026.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A

AGRAVADO: LUCIANO JULIANO BLANDY

Ementa

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ANUIDADES – OAB – JUÍZO COMPETENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - Tratando-se de execução de título extrajudicial ajuizada pela OAB para a cobrança de suas anuidades, a competência para o processamento e julgamento da referida ação é afeta ao Juízo Federal especializado em execuções fiscais. Precedentes.

2 - Agravo interno não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5004242-81.2026.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A

AGRAVADO: LUCIANO JULIANO BLANDY

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto em face da decisão que, nos termos do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em execução de título extrajudicial pertinente a valores de anuidades, reconheceu a incompetência absoluta do Juízo e determinou a redistribuição dos autos a uma das Varas de Execuções Fiscais da Subseção Judiciária de São Paulo.

Defende a agravante a competência do Juízo não especializado para processar e julgar a ação de execução, tendo em vista a sua natureza jurídica e a de suas anuidades.

Com vistas a destacar a importância da temática, alega que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão e afetou a matéria (Tema no 1302).

A parte agravada não ofereceu resposta.

É o relatório.

VOTO

A decisão monocrática ora impugnada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

Presentes os requisitos estabelecidos na Súmula 568 do C. STJ e no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil/2015, cabível o julgamento monocrático, porquanto atende aos princípios da economia e celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

Insta destacar que a decisão monocrática é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC), assegurando-se o julgamento pelo órgão colegiado e salvaguardando-se os princípios da colegialidade e da ampla defesa.

Dessa forma, passo a proferir decisão monocrática, com fulcro no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, há que se ressaltar não ter havido determinação de suspensão nacional, pelo STF, no âmbito do Tema no 1302.

Para o deslinde da questão proposta é mister consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 647885, pela sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária”,

Diante de tal entendimento, a questão sobre a competência do Juízo Federal para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial envolvendo as anuidades da OAB foi solucionada pela 2a Seção deste E. Tribunal Regional Federal:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA SATISFAÇÃO DE ANUIDADE DEVIDA À OAB. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO RE no 647.885/RS, DECIDIU SER “INCONSTITUCIONAL A SUSPENSÃO REALIZADA POR CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL DO EXERCÍCIO LABORAL DE SEUS INSCRITOS POR INADIMPLÊNCIA DE ANUIDADES, POIS A MEDIDA CONSISTE EM SANÇÃO POLÍTICA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA” (TESE 732), DE MODO QUE A SUA EXECUÇÃO DEVE TRAMITAR EM VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. CONFLITO IMPROCEDENTE.”

(TRF 3a Região, 2a Seção, CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL - 5007489-17.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 07/12/2021, Intimação via sistema DATA: 13/12/2021)

No mesmo sentido, destaco julgados das Turmas deste E. TRF:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ANUIDADES DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NATUREZA TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 732 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DE SÃO PAULO contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a remessa dos autos ao Juízo Federal de Execuções Fiscais para julgar execução de cobrança de anuidades.

A parte agravante sustenta, em síntese: (i) a natureza não tributária das contribuições cobradas; (ii) a impossibilidade de aplicação da Lei no 6.830/1980; (iii) a alegada competência da Justiça Federal Cível em razão da presença da OAB no polo ativo; e (iv) o reconhecimento da repercussão geral do Tema 1302 pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia envolve duas questões centrais: (i) saber se as anuidades cobradas pela OAB possuem natureza tributária; e (ii) se a competência para processar e julgar execuções de anuidades ajuizadas pela OAB é das Varas de Execuções Fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 647.885 (Tema 732), firmou entendimento de que as anuidades cobradas por conselhos profissionais, inclusive pela OAB, possuem natureza jurídica tributária, sendo classificadas como contribuições de interesse das categorias profissionais nos termos do art. 149 da CF/1988.

5. A consequência direta da natureza tributária dos créditos é a sua cobrança mediante execução fiscal, conforme previsto na Lei no 6.830/1980, sendo competente o Juízo Federal de Execuções Fiscais, nos termos da jurisprudência desta E. Corte.

6. O reconhecimento da repercussão geral do Tema 1302 pelo STF não implicou determinação de sobrestamento dos feitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. As anuidades cobradas pela Ordem dos Advogados do Brasil possuem natureza jurídica tributária." "2. A competência para processar e julgar execuções de anuidades propostas pela OAB é das Varas Federais de Execuções Fiscais."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 149; CPC, art. 932, IV e V, e art. 1.021; Lei no 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 647.885, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 27/04/2020 (Tema 732); TRF3, ApCiv 5006789-45.2017.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonson Di Salvo, DJe 26/10/2022; TRF3, AI 5015817-28.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, DJe 09/12/2022; TRF3, ApCiv 0025009-16.2016.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, DJe 01/07/2025; TRF3, ApCiv 0015304-91.2016.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, DJe 16/02/2023.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003630-80.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 16/12/2025, DJEN DATA: 21/01/2026)

AGRAVO INTERNO. ARGUMENTOS QUE, NO MÉRITO, NÃO MODIFICAM A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO EXARADAS NA DECISÃO MONOCRÁTICA. NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS ANUIDADES DA OAB. ART 3o DO CTN. JULGAMENTO DO TEMA No 732 DO STF. QUESTÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE EM SEDE DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As contribuições, chamadas de anuidade, devidas pelos advogados inscritos na OAB possuem nítido caráter tributário, tal como veiculado no art. 3o do CTN, sendo que em momento algum o STF decidiu, expressamente e nesse ponto, de modo diverso. A consideração sobre ser a OAB uma “autarquia especial” não muda a natureza jurídica das anuidades devida ao órgão.

2. O STF no julgamento da ADI no 3.026-4/DF asseverou que a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB não integra a Administração Indireta da União, embora exerça relevante serviço público de natureza constitucional, porque não se submete ao controle da Administração Federal. Decidiu que a OAB é “categoria ímpar no elenco de personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro”, não se confundido com os conselhos profissionais. Mas não houve afirmação de que as contribuições devidas a esse órgão detém natureza de dívida civil.

3. Se a OAB exerce serviço público relevante e necessita de contribuições dos filiados para colmatar esses serviços, é óbvio que a entidade deles exige contribuições de natureza tributária e, dessa forma, as anuidades devem ser exigidas na forma da Lei 6.830/80.

4. De outro lado, a questão já não comporta dissenso depois do recente julgado do pleno do STF que resultou no Tema no 732, a saber: "É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária" (Plenário, Sessão Virtual de 17.4.2020 a 24.4.2020). Isso se deu em ambiente onde foram declarados inconstitucionais a Lei 8.906/1994, no tocante ao art. 34, XXIII, e ao excerto do art. 37, § 2.

5. O STF reconheceu que as anuidades devidas à OAB têm natureza tributária e por isso a inadimplência dessas anuidades não pode provocar a suspensão do exercício profissional pois isso ensejaria "sanção política" para forçar o devedor ao pagamento, prática odiosa há muito repelida pela Suprema Corte (Súmulas 70, 323 e 547).

6. A questão restou pacificada no âmbito da Segunda Seção desta Corte, conforme se depreende do Conflito de Competência n o 5009780-53.2020.4.03.0000, de Relatoria do Desembargador FederaL Fabio Pietro (TRF 3a Região, 2a Seção, CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL - 5009780-53.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal FABIO PRIETO DE SOUZA, julgado em 19/07/2020, Intimação via sistema DATA: 20/07/2020)

7. Claro, portanto, que as anuidades devidas à OAB são - como sempre foram - tributos, sem nenhuma relevância para essa natureza jurídica a concepção que se faça da natureza da própria OAB. Como consequência, a execução dos débitos se faz perante o Juízo Federal de Execuções Fiscais.

8. O Superior Tribunal de Justiça vinha reconhecendo, até então, que “Os créditos decorrentes da relação jurídica entre a OAB e os advogados não possui natureza tributária”. Entretanto, ao STF compete a guarda da Constituição, e, neste ponto, reconheceu as anuidades cobradas pelos conselhos profissionais como de natureza tributária, inclusive aquelas cobradas pela OAB. Entendimento também adotado por essa Corte Regional – TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL, 5018032-83.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 29/10/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 04/11/2020; TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5003718-94.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 10/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/08/2020.

9. O decisum encontra-se em consonância com a jurisprudência de todas as Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte.

10. Negado provimento ao agravo interno.(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006789-45.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 21/10/2022, DJEN DATA: 26/10/2022)

"AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. COBRANÇA DE ANUIDADES DA OAB. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. As contribuições, chamadas de anuidade, devidas pelos advogados inscritos na OAB possuem nítido caráter tributário, tal como veiculado no art. 3o do CTN, sendo que em momento algum o STF decidiu, expressamente e nesse ponto, de modo diverso. A consideração sobre ser a OAB uma "autarquia especial" não muda a natureza jurídica das anuidades devidas ao órgão.

2. A questão já não comporta dissenso depois do recente julgado do pleno do STF que resultou no Tema no 732, a saber: "É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária" (Plenário, Sessão Virtual de 17.4.2020 a 24.4.2020 - destaquei). Isso se deu em ambiente onde foram declarados inconstitucionais a Lei 8.906/1994, no tocante ao art. 34, XXIII, e ao excerto do art. 37, § 2.

3. Ora, em dicção que passa muito ao longo do mero "obter dictum", o STF reconheceu que as anuidades devidas à OAB têm natureza tributária e por isso a inadimplência dessas anuidades não pode provocar a suspensão do exercício profissional pois isso ensejaria "sanção política" para forçar o devedor ao pagamento, prática odiosa há muito repelida pela Suprema Corte (Súmulas 70, 323 e 547).

4. Assim sendo, resta claro que as anuidades devidas à OAB são - como sempre foram - tributos, sem nenhuma relevância para essa natureza jurídica a concepção que se faça da natureza da própria OAB. Como consequência, a execução dos débitos se faz perante o Juízo Federal de Execuções Fiscais.

5. Agravo interno não provido."

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5015813-88.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 09/09/2022, DJEN DATA: 14/09/2022)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JUÍZO ESPECIALIZADO. VARA DE EXECUÇÃO FISCAL.

O Supremo Tribunal Federal no RE 647885 declarou que “É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária” (Sessão Virtual de 17.4.2020 a 24.4.2020).

A questão já foi apreciada nesta Corte no CC 5009780-53.2020.4.03.0000 onde ficou estabelecido que “A execução judicial para a cobrança das anuidades deve observar a Lei Federal no. 6.830/80” e que “A competência é, portanto, do Juízo especializado em execuções fiscais”.

Agravo interno prejudicado e agravo de instrumento a que se nega provimento."

(TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027789-29.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 01/08/2022, DJEN DATA: 05/08/2022)

Tratando-se, pois, de execução de título extrajudicial ajuizada pela OAB para a cobrança de suas anuidades, a competência para o processamento e julgamento da referida ação é afeta ao Juízo Federal especializado em execuções fiscais.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, nego provimento ao agravo de instrumento."

Com efeito, observa-se não ter havido nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida quando da apreciação do pedido de tutela recursal, adotando-se, pois, os seus fundamentos como razão de decidir, na medida em que "Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

No mesmo sentido: AREsp n. 2.725.039/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025; AgInt no REsp n. 2.004.969/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022; AgInt no AREsp n. 1.990.880/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ANUIDADES – OAB – JUÍZO COMPETENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - Tratando-se de execução de título extrajudicial ajuizada pela OAB para a cobrança de suas anuidades, a competência para o processamento e julgamento da referida ação é afeta ao Juízo Federal especializado em execuções fiscais. Precedentes.

2 - Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão